Tribunal: TJBA
Processo: 8052542-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052542-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ONETE DA SILVA ROCHA Advogado(s): JHENFFE RUAMA RODRIGUES GOES AGRAVADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s):MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, LUIZ VIANA QUEIROZ ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DE OFÍCIO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À NATUREZA COERCITIVA DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA, RESTABELECENDO O VALOR DA MULTA CONSOLIDADA PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por particular, em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que, em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos, reduziu, de ofício, o valor da multa cominatória (astreintes) consolidada, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), e determinou a devolução do saldo de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) ao Município Agravado, que havia descumprido a ordem judicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em analisar a legalidade da decisão judicial que, após a consolidação do valor da multa diária, em decorrência do descumprimento reiterado de obrigação de fazer pela Fazenda Pública, promove a sua redução de ofício e determina a devolução do montante excedente ao ente devedor, descaracterizando a finalidade da medida coercitiva e afetando o crédito constituído em favor da parte credora. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória, prevista no artigo 537, do Código de Processo Civil, possui natureza eminentemente coercitiva, e não compensatória. Seu objetivo é pressionar psicologicamente o devedor a cumprir a determinação judicial, não servindo como substituta da obrigação principal, nem como indenização pelo seu descumprimento. A decisão que reduz o valor consolidado e o destina à compra de medicamentos, desvirtua a finalidade do instituto, transformando a medida de coerção em um mecanismo para o próprio cumprimento da obrigação, o que é inadmissível. 4. A análise sobre a razoabilidade e a proporcionalidade do valor das astreintes deve ser realizada no momento de sua fixação, considerando-se a importância do bem jurídico tutelado e a capacidade de resistência do devedor. O montante final consolidado resulta, exclusivamente, da recalcitrância do próprio devedor em cumprir a ordem judicial. Permitir a sua redução posterior, após o valor ter se tornado exigível, significaria premiar a desídia e a desobediência, gerando um incentivo perverso para o descumprimento de decisões judiciais e esvaziando a autoridade do Poder Judiciário. 5. Uma vez consolidado o valor da multa, em razão do descumprimento, este se converte em crédito da parte credora, integrando seu patrimônio jurídico. A redução de ofício e a devolução do montante ao devedor, configuram ofensa à segurança jurídica e ao direito adquirido. A alegação de que os recursos são públicos não autoriza o ente estatal a descumprir ordens judiciais, sendo o prejuízo ao erário uma consequência direta da sua própria inércia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a decisão agravada, restabelecendo o valor total da multa cominatória consolidada. Tese de julgamento: "1. A multa cominatória (astreintes) tem natureza jurídica coercitiva e instrumental, destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, não podendo ser desvirtuada para atuar como sucedâneo da obrigação principal. 2. A aferição da proporcionalidade das astreintes deve ocorrer no ato de sua fixação, sendo vedada a redução do valor consolidado em virtude da inércia do devedor, sob pena de se premiar o descumprimento e violar a autoridade da decisão judicial. 3. Consolidado o montante da multa pelo descumprimento reiterado da obrigação, o valor correspondente se converte em crédito em favor do credor, não sendo lícito ao magistrado, de ofício, reduzi-lo e determinar a sua devolução ao devedor". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º e 196; Código de Processo Civil, arts. 4º, 537, 1.007, 1.015, 1.017 e 1.019; Lei nº 13.146/2015; art. 9º. Precedentes relevantes citados: STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/06/2017; STJ, REsp: 2172374, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data da Publicação DJ 07/11/2024;STJ - AgInt no AREsp 2802426 / SP - Min. Rel. Raul Araújo – DJE de 17/06/2025; STJ, REsp n. 2.215.438/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052542-67.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA ODETE DA SILVA ROCHA e como agravado MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrÔnica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR08